Tribunal: STF
Processo: HC 54433
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. Alegação de ausência de justa causa para condenações
pelo crime do artigo 171, VI do Código Penal, Sentenças transitadas em
julgado na primeira instância e sentenças submetidas ao crivo do
Tribunal de Justiça. Somente em relação a estas, merece conhecimento o
pedido (artigo 119, II, h, da C.F). Quanto a estes últimos, a
apreciação do pedido exigiria, porém, exame profundo da prova, o que é
incabível em habeas corpus. Pedido não conhecido em parte e, em
parte, conhecido, porém indeferido.